Tribunal: TJSP
Processo: 0008914-10.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso Defensivo e provimento do apelo do Ministério Público.
2-) Materialidade delitiva e autoria pode ser atribuído ao apelante o tráfico de drogas.
3-) Dosimetria. Pena-base fixada no piso, na primeira etapa. Na segunda etapa, ausentes agravantes e a atenuante da confissão não leva a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Na terceira fase,

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso Defensivo e provimento do apelo do Ministério Público.
2-) Materialidade delitiva e autoria pode ser atribuído ao apelante o tráfico de drogas.
3-) Dosimetria. Pena-base fixada no piso, na primeira etapa. Na segunda etapa, ausentes agravantes e a atenuante da confissão não leva a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Rejeição da incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 pela dedicação à atividade criminosa e não se descartar a hipótese de pertencer à organização criminosa. Total: cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa.
4-) Regime inicial fechado, em razão da natureza da infração praticada.
5-) Inviável a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos pelo "quantum" da pena, superior a quatro (4) anos, demais disso, para a sanção penal ter cumpridas as finalidades já mencionadas (retribuição, prevenção e ressocialização), bem como a concessão de "sursis", pela quantidade de pena e inviabilização de, com o benefício, chegar-se aos fins da pena.
6-) Determinada expedição de mandado de prisão contra a apelante após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008914-10.2014.8.26.0278,
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba,
em
que
são
Apelantes/Apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
JOSETE ARAÚJO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da Defesa e
deram provimento ao apelo do Ministério Público, para fixar a pena em cinco (5) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos (500) dias-multa, no piso, afastando-se a
redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. com determinação, nos termos do
voto do E. Relator. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008914-10.2014.8.26.0278 - 2a Vara Criminal de Itaquaquecetuba- Voto no 1735
2
VOTO No 1735
Apelação Criminal no 0008914-10.2014.8.26.0278 (Processo Físico - 2
Volumes)
Comarca: 2a Vara Criminal de Itaquaquecetuba
Juiz de Direito: doutor Flávio Fenoglio Guimarães
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e Josete
Araújo de Almeida
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso Defensivo e provimento do
apelo do Ministério Público.
2-) Materialidade delitiva e autoria pode ser atribuído ao apelante o tráfico de
drogas.
3-) Dosimetria. Pena-base fixada no piso, na primeira etapa. Na segunda etapa,
ausentes agravantes e a atenuante da confissão não leva a pena aquém do mínimo (Súmula 231
do STJ). Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Rejeição da incidência da
causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 pela dedicação à atividade criminosa
e não se descartar a hipótese de pertencer à organização criminosa. Total: cinco (5) anos de
reclusão e quinhentos (500) dias-multa.
4-) Regime inicial fechado, em razão da natureza da infração praticada.
5-) Inviável a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos
pelo "quantum" da pena, superior a quatro (4) anos, demais disso, para a sanção penal ter
cumpridas as finalidades já mencionadas (retribuição, prevenção e ressocialização), bem como
a concessão de "sursis", pela quantidade de pena e inviabilização de, com o benefício, chegar-se
aos fins da pena.
6-) Determinada expedição de mandado de prisão contra a apelante após o
trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 208
Josete foi condenada às penas de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e cento e sessenta e sete (167) dias-multa, por infração ao disposto
no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006, porque no dia 5.8.2014, por volta das 8 horas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008914-10.2014.8.26.0278 - 2a Vara Criminal de Itaquaquecetuba- Voto no 1735
3
40 minutos, na rua Ferraz Vasconcelos n. 1205, Itaquaquecetuba-São Paulo, tinha em
depósito e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de
tráfico, 53 porções de "cocaína" (41,3 gramas) e 60 fragmentos de "crack" (11,4 gramas),
totalizando 113 unidades e, na ocasião, policiais militares tinham a notícia de tráfico de
drogas na moradia da recorrente. Foram até o local, ocasião em que a apelante abriu a porta
e indicou o sítio onde o material proscrito estava, no armário da cozinha. Os agentes
apreenderam, ainda, a quantia de R$ 47,00, em espécie, e um aparelho celular.
Nas razões de apelação, oferecidas pelo Ministério Público, foi requerido a)
seja afastado o redutor previsto no § 4o, artigo 33, da Lei no 11.343/2006; b)
subsidiariamente, que a redução ocorra na fração mínima (fls. 216/223).
Nas razões de apelação apresentas pela Defesa foi pleiteado a) fixação de
regime aberto para início da expiação e b) substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (fls. 262/268).
Contrarrazões do Ministério Público a fls. 272/278 e da Defesa a fls. 227/234,
para manutenção da r. sentença naquilo que deixaram de impugnar.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo defensivo e pelo provimento do recurso do Ministério Público (fls. 284/288).
II Fundamentação
O apelo do Ministério Público deve ser provido, ao passo que o recurso
defensivo não merece acolhida, respeitando-se o entendimento do douto Magistrado.
A materialidade delitiva e a autoria, além de incontroversas, pois sequer
foram contrariadas, resultaram sobejamente comprovadas pelo teor do acervo do existente
na fase inquisitiva (auto de prisão em flagrante delito de fls. 2/3 e 5/7, boletim de
ocorrência de fls. 10/11, auto de exibição e apreensão de fls. 12, laudo de constatação de
fls. 16/18, fotografias de fls. 32 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 47/50,
"cocaína" e "crack" foram apreendidos, além de quantia de dinheiro - R$ 47,00-, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008914-10.2014.8.26.0278 - 2a Vara Criminal de Itaquaquecetuba- Voto no 1735
4
cédulas) e provas coligidas durante a persecutio criminis.
No distrito, ficou em silêncio, fls. 7, respaldada em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de quem
é inocente. Se essa fosse a situação da acusado, aproveitaria a primeira oportunidade, no
“calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum envolvimento tinha com o
crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a Câmara, Relator: Fernandes de
Oliveira, RJTACRIM 53/204).
Em juízo confessou a prática delitiva. Guardou o entorpecente a pedido de
terceiro, pelo valor de R$ 100,00, pois passava por necessidades financeiras.
A admissão está em sintonia com a prova colhida.
Não há, cumpre lembrar, estado de necessidade. Para que esta excludente de
ilicitude incida o perigo deve ser atual. As dificuldades econômicas ou o desemprego não
são suficientes para caracterizar aquela situação. Se assim o fosse, milhares de brasileiros
estariam legitimados a cometerem infrações penais como as da espécie, o que não convém
numa sociedade que busca a liberdade, justiça e solidariedade (art. 3o, inciso I, da
Constituição Federal promulgada em 5.10.88), norteada pelos parâmetros legais (art. 5o,
inciso II, da Lei Teto).
“O fato do agente estar passando por dificuldades, situação da maioria dos
brasileiros, não caracteriza o estão de necessidade” (RJDTACRIM 19/99). “Dificuldades
financeiras, desemprego, situação de penúria, não caracterizam o estado de necessidade.
Para que a excludente seja acolhida mister se torna que o agente não tenha outro meio a
seu alcance, senão lesando o interesse de outrem. É necessário, pois, que a ação seja
inevitável” (RT 559/358). No mesmo diapasão RT 518/377 e 684/329.
A testemunha Márcio, policial militar, afirmou que receberam informação de
que o local de moradia da recorrente era um ponto de tráfico ilícito, ou, no mínimo, ela
guardava entorpecentes. A informação foi obtida em razão de outra ocorrência, nas
proximidades, ocasião em que outra pessoa foi presa. Esse terceiro informou que buscava a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008914-10.2014.8.26.0278 - 2a Vara Criminal de Itaquaquecetuba- Voto no 1735
5
droga com a apelante para venda. A recorrente autorizou a entrada dos agentes da lei e
mostrou o local onde guardava o material proscrito. Havia, ainda, pequena quantia de
dinheiro e um aparelho celular. Ela afirmou, informalmente, que vivia do tráfico (fls. 190 -
cd).
No mesmo sentido foi o depoimento de Marcelo, também policial. Um dia
antes, por meio de uma outra ocorrência de tráfico, receberam informação de que a apelante
guardava drogas em sua residência. Tal pessoa disse que pegava entorpecente com a
recorrente. Tiveram a entrada franqueada no imóvel e ela informou que, de fato, havia
material ilícito no local. Apreenderam drogas, dinheiro, em cédulas, e um celular (fls. 168-
cd).
Os agentes, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam o recorrente,
inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a presunção de
legitimidade dos atos em favor da segurança pública.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de
Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no
130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009;
Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg.
03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg.
12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido
(1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação
no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 0047990-46.2014.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal.
Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008914-10.2014.8.26.0278 - 2a Vara Criminal de Itaquaquecetuba- Voto no 1735
6
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 0000222-48.2016.8.26.0570 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Marco Antônio
Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no
990.09.056197-1, 14a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg.
03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy
Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação no 990.08.123484-0, 2a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio, Julg. 26.10.2009, a fim de ilustrar a
remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Em suma, a confissão da recorrente, os insuspeitos depoimentos dos agentes
da lei, as circunstâncias da diligência - concretizada em local apontado em denúncia como
sendo utilizado pelo recorrente para venda de entorpecentes -, além da expressiva
quantidade e variedade de entorpecente apreendido, embalado individualmente, pronto
para a entrega ao consumo de terceiros, não deixam dúvida quanto a sua destinação
mercantil e tornam inafastável a responsabilidade criminal da apelante pela prática do
delito de tráfico.
As penas, com efeito, respeitado o entendimento do ilustre Magistrado
sentenciante, merecem reparo.
Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, as penas-
base permanecem no mínimo, ou seja, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-
multa.
Na segunda fase, “As atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca
podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até
aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e
Súmula n. 231 STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São
Paulo: cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Logo, a confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008914-10.2014.8.26.0278 - 2a Vara Criminal de Itaquaquecetuba- Voto no 1735
7
espontânea não influi na pena.
Na terceira fase, todavia, inaplicável a redução, haja vista, que se exige
cumulativamente, que o agente seja concomitantemente: primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. No caso “in
concreto”, ficou comprovado que a apelante vinha se dedicando a atividade criminosa,
demonstrado pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, ademais da
delação de alguém que não suportava mais a realização do crime. E nem se diga que tal
entendimento se baseia na mera gravidade abstrata do delito, bastando lembrar que a
recorrente, tinha em seu poder "cocaína" e “crack”, embalados e prontos para a realização
da mercancia, drogas extremamente nocivas e de alto poder viciante, estando a dedicar-se à
atividade ilícita como 'profissão'.
Além disso, vale evidenciar a importância de se aferir o modo de vida da
apelante. Não foi comprovado exercício de nenhuma atividade lícita (fls. 19 – declarou ser
"do lar"), condição apta a indicar ser o tráfico seu meio de vida, daí a dedicação à atividade
criminosa não condiz com o privilégio.
Outrossim, visa a lei, dentre outros objetivos, atingir, com tal redução, o
traficante não habitual, que acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade,
variedade e natureza da droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir apenas
pequeno número de pessoas.
Pelas circunstâncias da prisão, bem se vê que ela estava ligada a algo maior e
organizado. Era uma etapa da venda estruturada de drogas. Ela era importante para
intermediar a distribuição para quem desejasse o entorpecente. Lembre-se que os agentes
da lei afirmaram que diligenciaram no local dos fatos em razão de ocorrência anterior,
envolvendo um traficante que indicou a moradia da recorrente como sendo o local em que
buscava os entorpecentes.
O benefício em questão é reservado para casos específicos em que o crime não
é organizado e seja episódio na vida de alguém, sob pena de ser mera válvula de
impunidade e de incentivo ao crime. O que não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008914-10.2014.8.26.0278 - 2a Vara Criminal de Itaquaquecetuba- Voto no 1735
8
Nesse sentido é o entendimento do C. STJ: [...] “Para aplicação da causa de
diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher,
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons
antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das
circunstâncias do caso concreto. - Por decorrer de expressa previsão legal descrita no § 4o
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, inexiste bis in idem na utilização da reincidência como
agravante e para justificar o afastamento do tráfico privilegiado, pois é possível que um
mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas da dosimetria da pena, gerando
efeitos diversos. Precedentes. - Hipótese em que o tráfico privilegiado não foi reconhecido
com base na reincidência do acusado, fundamentação idônea e que não enseja
constrangimento ilegal. [...] - Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 362.018/SP - 5a
Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - J. em 8.11.2016 - DJe 16.11.2016)
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no §
4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando a quantidade e a natureza das substâncias
apreendidas permitem aferir que o agente se dedica a atividade criminosa” (STJ, HC
350122/SP Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 28.4.2016) (sublinhei).
Assim, as penas perfazem cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-
multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por
falta de informações acerca da condição financeira da recorrente.
O regime inicial deve ser o fechado.
A apelante praticou delito grave, guardava 53 porções de "cocaína" (41,3
gramas) e 60 fragmentos de "crack" (11,4 gramas), totalizando 113 unidades, para terceiros,
por R$ 100,00, isto é, poderia prejudicar muitos usuários e viciados, bem como afligir
respectivos amigos e familiares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008914-10.2014.8.26.0278 - 2a Vara Criminal de Itaquaquecetuba- Voto no 1735
9
Ela alega que estava em necessidade econômica, todavia, muitos também estão
nessa condição e não realizam essa atividade, mostrando periculosidade e conduta
antissocial.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o
do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59
e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ,148:490).
Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade
inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo
isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.
Melhor escolha não pode ser feita, pois os regimes iniciais abertos e
semiabertos são rechaçados por disposição legislativa, certo que todos eles não se
emendarão com medida mais amena, efetivando-se a dignidade da pessoa humana (art. 1o,
inciso III, da Constituição de República, promulgada em 5.10.1988).
A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível.
O valor da sanção é superior a quatro (4) anos, por conseguinte, existe
proibição legal (art. 44, inciso I, do Código Penal).
Ademais, ela não é suficiente para a reprovação da conduta lesiva, prevenção e
ressocialização, tal como o é o regime inicial fechado.
Dessa forma, não se pode escolher qualquer pena restritiva, prestação de
serviços à comunidade, pena pecuniária, multa dentre outras para equilibrar o binômio
segurança/prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0008914-10.2014.8.26.0278 - 2a Vara Criminal de Itaquaquecetuba- Voto no 1735
10
A suspensão condicional da pena é inviável.
O "quantum" da pena impede isso e não se mostra o benefício suficiente para
os fins da pena.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso da Defesa e pelo
provimento do apelo do Ministério Público, para fixar a pena em cinco (5) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos (500) dias-multa, no piso, afastando-se a
redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de Processo
Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o
início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em desfavor de Josete
após o trânsito em julgado da condenação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.